Tribunal: TJES
Processo: 5011793-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011793-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MIQUEIAS JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
FUNDO
FEMCO/COFAVI –
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA –
NULIDADE DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR – REJEITADA – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – NULIDADE AFASTADA – EXISTÊNCIA SE SUBMASSAS DISTINTAS – FUNDO COFAVI EXAURIDO
– NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

–
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS –
PRECEDENTES DO STJ
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
o
rejeit
ar
a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela recorrente,
o juízo de origem
aplicou o
precedente vinculante
firmado no
REsp 1.248.975/ES e considerou que a referida impugnação diverge dos seus
termos. Para tanto considerou ter sido estabelecida, de forma definitiva, a responsabilidade da ora agravante até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam (PBD/CNPB 1975.0002-18). Registrou, ainda, o juízo de primeiro grau, que
“a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente
de se aferir a existência de recursos do fundo”.
A
questão
em tela
já havia sido
devidamente
enfrentada por ocasião da rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença,
sendo desnecessário que o julgador de origem voltasse a apreciá-las por ocasião do deferimento da expedição dos alvarás para levantamento das quantias bloqueadas.
Nulidade da sentença afastada. Prejudicial
de mérito rejeitada.

2.
O
C.
STJ delimitou, no REsp 1.248.975/ES,
julgado pela sistemática dos recursos repetitivos,
que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos.

3
.
D
iante do cenário que se desenhou perante o C. Superior Tribunal de Justiça e nessa Corte Estadual, revela-se inafastável a responsabilidade do fundo gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI, demonstrando-se, ainda, claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão

4
.
N
ão
é
possível a reapreciação de questões já decididas (art. 507
CPC/15
) e, em relação à matéria, restou estabelecido, por
acórdão já
transitad
o
em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011793-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MIQUEIAS JOSE DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

Advogados do(a) AGRAVADO: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES14613, LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES6942

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

c
ontra a Decisão colacionada em ID 3338130 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, que na Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença requerido por
MIQUEIAS JOSÉ DOS SANTOS
,
deferiu a expedição de alvarás para o levantamento dos valores que couberem ao credor/agravado.

Nas razões recursais ID 3337962, sustenta a agravante, em síntese que
(1)
a
s quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco/Cosipa/Usiminas;
(2)
o bloqueio deveria ter atingido o fundo Femco/Cofavi, comprovadamente exaurido, mas atingiu o patrimônio do fundo Femco/Cosipa, ou seja, milhares de participantes de outro fundo foram afetados, sendo que eles nunca foram empregados da Cofavi e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio;
(3)
os valores bloqueados e transferidos à conta judicial já foram, em sua totalidade, levantados pelo exequente/agravado e por seus patronos, tornando ainda mais delicada e prejudicial a situação;
(4)
o juízo de primeiro grau não enfrentou as alegações por ela apresentadas, pois se limita a dizer que já foram apreciadas, e incorre em violação dos arts. 489, §1º, IV c/c art. 11, ambos do CPC, por se tratar de fundamentos que têm o condão de infirmar a conclusão alcançada; (5) há necessidade de ser observado o recente precedente externado pelo STJ por meio do REsp n. 1.964.067/ES;
(5)
o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e,
considerando já terem sido apresentadas contrarrazões pelo agravado,
passo
enfrentar o mérito do presente recurso
em ordem de prejudicialidade
.

P
REJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

P
assa-se a apreciação da alegada nulidade da decisão agravada por não ter enfrentado as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, pois se limita a dizer que já foram apreciadas, de forma a incorrer em violação dos arts. 489, §1º, IV c/c art. 11, ambos do CPC/15, por se tratar de fundamentos que têm o condão de infirmar a conclusão alcançada.

Para tanto, sustenta que não foi analisado pelo juízo de primeiro grau o fato de que o patrimônio existente no fundo PBD-CNPB n.º 1975.0002-18, do qual saíram as quantias bloqueadas e já levantadas, pertence exclusivamente aos participantes/trabalhadores do fundo Femco/Cosipa, tendo em vista o seu comprovado exaurimento.

Em que pesem os argumentos
sustentados pela
agravante é possível observar da Decisão colacionada em ID 3338126,
que, ao
rejeit
ar
a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela recorrente,
aplicou o
precedente vinculante
firmado n
o REsp 1.248.975/ES e considerou que a referida impugnação diverge dos seus
termos. Para tanto considerou ter sido estabelecida, de forma definitiva, a responsabilidade da ora agravante até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam (PBD/CNPB 1975.0002-18). Registrou, ainda, o juízo de primeiro grau, que
“a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente
de se aferir a existência de recursos do fundo”
(
ID 3338126 –
fl. 306 – os grifos e destaques são do original).

Como se vê
, a questão
em tela
já havia sido
devidamente
enfrentada por ocasião da rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença,
sendo desnecessário que o julgador de origem voltasse a apreciá-las por ocasião do deferimento da expedição dos alvarás para levantamento das quantias bloqueadas.

A
propósito de tal conclusão, destaca-se entendimento do STF no sentido de que
“as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta”
(RE 1143253 ED-AgR; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. Roberto Barroso; Julgamento: 26/10/2018; Publicação: 12/11/2018).

Nesses termos, tendo sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(art. 485, §1º, IV do CPC/15),
não prospera a alega nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

R
ejeito a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

Superada tal questão, passa-se à análise das demais questões impugnadas pelo presente agravo de instrumento.

Cinge-se o presente
recurso
a questionar a existência de submassas distintas e contabilmente segregadas para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI,

est
a
últim
a

comprovadamente exaurid
a
, mas
que, por ocasião do bloqueio deferido nos autos de origem,
atingiu o patrimônio do fundo
COSIPA

e,
consequentemente,
afetou
milhares de participantes
que
nunca foram empregados da
COFAVI
e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio.

Destac
a-se
que
tendo
as
matérias
devolvidas

a esta Corte Estadual
sido
exaustivamente debatidas no âmbito do
C.
STJ e também deste
próprio
Tribunal, revelam-se desnecessárias maiores digressões para examiná-las.

Nos
termos do
art
igo
927, III do CPC/
15
,
e no que interessa a
o
presente julgamento, o
s juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo.

Nesse sentido, o

C.
STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24/06/2015, data da publicação/fonte: DJe 20/08/2015).

Mais recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgInt nos EAREsp n. 1.076.273/ES, publicado no
DJE de 01/03/2023
, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, se manifestou novamente sobre a questão e
reafirmou o precedente firmado no REsp. 1.248.975/ES
.

Ainda merece destaque o julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES,
publicado no DJe de 09/09/22,
segundo o qual “
O esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
[...]”

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno
desta Corte
, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que
“esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI”
(TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

Com efeito, diante do
cenário

que se desenhou perante o C. Superior Tribunal de Justiça e
n
essa Corte Estadual
,
revela-se
inafastável a responsabilidade do fundo
gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI,
demonstrando-se,
ainda,
claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão
1
.

Em
breve retrospectiva,
tem-se que
até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas.

Como o
ora
agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela agravante, o que foi observado
pela

D
ecisão
ID 3338126,
que, ao
rejeit
ar
a impugnação ao cumprimento de sentença
determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Ademais, como cediço
não
é
possível a reapreciação de questões já decididas (art. 507
CPC/15
) e, em relação à matéria, restou estabelecido, por
acórdão já
transitad
o
em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Portanto, firme nas razões expostas,
rejeito a prejudicial de mérito suscitada e
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

1
Confira-se, neste Tribunal: AI n. 0036136-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data do julgamento: 09-03-2021; data da publicação no Diário: 25-06-2021; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; data do julgamento: 16-03-2021; data da publicação no Diário: 10-05-2021.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos a fim de extirpar dúvida concernente à abrangência da Decisão recorrida e sua adequação ao que já fora anteriormente delimitado no título judicial e seus desdobramento no respectivo Cumprimento de Sentença.

Com efeito, a Decisão recorrida deferiu o levantamento de valores objeto de constrição judicial, consignando na oportunidade acerca da
“regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS”
.

Cumpre destacar, inicialmente, que é reconhecido no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, amparada em ampla jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária da Recorrente PREVIDÊNCIA USIMINAS, por arcar com os benefícios de complementação previdenciária dos ex-empregados da COFAVI, que tenham cumprido os requisitos para atingimento do direito em questão.

Na hipótese vertente, sequer se faz necessário discorrer sobre o assunto, porquanto toda a matéria foi objeto de discussão no Agravo de Instrumento nº 5007167-18.2022.8.08.0000 anteriormente interposto pela Recorrente contra a Decisão que rejeitou o Cumprimento de Sentença, cujo ementário do Acórdão restou assim sedimentado,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDO FEMCO/COFAVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS – PRECEDENTES DO STJ – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE – PARÂMETROS FIXADOS PELO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS – EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O C. STJ delimitou, no REsp 1.248.975/ES, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos.

2.
Apesar do reconhecimento, na instância originária, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.

3.
Não se mostra razoável a possibilidade de êxito da agravante ao sustentar o cerceamento de seu direito de defesa quanto ao indeferimento da produção de prova pericial, uma vez que, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp nº 1.248.975/ES, que a ora agravante é responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial para comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, o que implica no desprovimento da tese recursal de cerceamento de defesa.

4.
A determinação agravada estabeleceu, por acórdão já transitado em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

5.
A alegação de excesso de execução foi devidamente apreciada, tendo o magistrado de origem rejeitado o pleito em razão de o acórdão proferido na ação originária, já transitado em julgado, ter estabelecido a forma de atualização/apuração do valor devido pela agravante (INPC/IBGE), além de não ter sido identificado, nos cálculos do agravado, qualquer desconformidade com os comandos judiciais referidos. Além disso, a agravante deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, conforme previsão do §4º do art. 507 do CPC/15.

6.
Recurso conhecido e desprovido.”

Nesse contexto, não há razões para revolver todo o debate neste autos, à luz dos argumentos da Recorrente, sendo a Decisão recorrida apenas um desdobramento lógico das etapas processuais do Cumprimento de Sentença.

Ademais, como bem observado pelo Eminente Relator, a Decisão recorrida delimitou que a importância bloqueada está atrelada à
conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, do qual o Recorrido é integrante, não havendo incursionando em valores depositados em outros fundos administrados pela Recorrente.

Isto posto, acompanho o Eminente Relator, quanto à rejeição da preliminar, bem como, pela negativa de provimento recursal
.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)